Tribunal: TJMT
Processo: 1002213-56.2022.8.11.0018
Relator(a): MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão julgador: MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-11-12
Data de publicação: 2024-11-21

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1002213-56.2022.8.11.0018
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Empréstimo consignado]
Relator:
Des(a).
MARCOS REGENOLD FERNANDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[ROSA BERNARDO DA SILVA - CPF: 630.168.421-49 (APELANTE), GIOVANI NEVES - CPF: 058.839.741-55 (ADVOGADO), BANCO C6 CONSIGNADO S.A. - CNPJ: 61.348.538/0001-86 (APELADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

Direito civil e do consumidor. Apelação cível. Ação declaratória de inexistência de débito com indenização por danos morais. Empréstimo consignado. Impugnação da autenticidade do contrato. Ônus da prova. Responsabilidade do fornecedor. Recurso provido.

I. Caso em exame

1. Apelação cível interposta por Rosa Bernardo da Silva contra sentença que julgou improcedente o pedido de declaração de inexistência de débito e condenação do Banco C6 Consignado S/A à devolução dos valores descontados, com indenização por danos morais. A sentença reconheceu a validade do contrato de empréstimo consignado, afastando a alegação de fraude contratual, com base na documentação anexada pela instituição financeira.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em definir se, diante da impugnação da assinatura constante no contrato, caberia ao banco
recorrido comprovar a autenticidade da contratação alegada. A controvérsia envolve a observância do ônus probatório em relação à autenticidade do contrato e os efeitos da ausência de prova pericial para a validação da assinatura questionada.

III. Razões de decidir

3. Compete ao fornecedor, conforme os
arts
. 373, inc. II, do CPC/2015 e 14, §3º, do CDC, comprovar a validade e a origem da relação jurídica impugnada pelo consumidor, especialmente quando há impugnação específica quanto à autenticidade do contrato.

4. No caso, o banco recorrido não produziu prova pericial para autenticar a assinatura questionada pela autora, limitando-se a alegar o benefício do valor creditado em conta da recorrente. O entendimento do STJ no Tema n. 1.061 ratifica a obrigação da instituição financeira de comprovar a autenticidade da assinatura em tais circunstâncias, o que não ocorreu nos autos.

5. A ausência de comprovação da autenticidade configura falha na prestação do serviço e gera o dever de indenizar, porquanto a cobrança sobre verba de caráter alimentar impôs à autora aflição e comprometimento de sua subsistência.

IV. Dispositivo e tese

6. Recurso provido. Sentença reformada para: a) declarar a inexistência do débito decorrente do contrato n. 010015280621; b) condenar o Banco C6 Consignado S/A ao pagamento de indenização por danos morais de R$ 6.000,00, corrigidos monetariamente pelo INPC desde o arbitramento e acrescidos de juros de mora de 1% ao mês desde a data da contratação; c) determinar a devolução simples dos valores descontados indevidamente, com correção monetária desde o desembolso e juros de mora a partir da citação; e d) inverter o ônus
da
sucumbência.

Tese de julgamento: "Cabe ao fornecedor comprovar a autenticidade de contrato impugnado pelo consumidor, sendo devida a indenização
por danos morais e a devolução dos valores cobrados indevidamente em caso de não comprovação."

Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, art. 373, II; CDC, art. 14, §3º, I e II; STJ, Tema n. 1.061.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp n. 1.846.649/MA, Rel. Min. Marco Aurélio
Bellizze
, Segunda Seção, j. 24/11/2021.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto por
ROSA BERNARDO DA SILVA
contra a sentença proferida pelo Dr. Fabrício
Savazzi
Bertoncini, Juiz
Substituto
da 2ª V
ara Cível da Comarca de Juara
, que, nos autos da Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Indenização por Danos Morais e Materiais n. 1002213-56.2022.8.11.0018, ajuizada em face do
BANCO C6 CONSIGNADO S
/
A
, julgou improcedente a pretensão deduzida na inicial, reconhecendo a validade do contrato de empréstimo consignado e afastando a tese de fraude contratual, com base na documentação probatória anexada pela parte requerida
, condenando a Apelante ao pagamento dos honorários de sucumbência fixados em 10% sobre o valor atualizado da causa, suspensa a exigibilidade diante da gratuidade deferida
(ID. 247345678).

Em suas razões recursais
(ID. 247345682)
, a Apelante alega, em síntese, que jamais contratou o empréstimo consignado objeto da lide, impugnando a autenticidade da assinat
ura constante do contrato, s
ustenta
ndo
que houve cerceamento de defesa em razão do indeferimento da perícia grafotécnica, necessária para compr
ovar a falsidade da assinatura.

Por tais razões, pugna pelo provimento do recurso para que seja declarada a
inexistência d
o
débito,
com
a devolução em dobro dos valo
res descontados, além da condenação à reparação
por danos morais
. Subsidiariamente
, pleiteia a anulação da sentença para
a
realização d
a
perícia
requerida
.

O Ap
elado apresentou contrarrazões em
ID.
247345687
, defend
endo a regularidade do contrato, sob o argumento de que
a Apelante se beneficiou dos valores do empréstimo consignado, pugna
ndo pelo desprovimento do recurso e manutenção da sentença objurgada.

Recurso
tempestivo
(ID.
247345683
) e
isento de preparo (ID.
247420684
).

Desnecessário o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça, uma vez que ausente interesse público ou social que justifique a intervenção ministerial.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

V O T O R E L A T O R

VOTO - MÉRITO

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Conforme relatado
,
a apelante

ROSA BERNARDO DA SILVA

pretende
a
reforma
integral
da sentença,
para
julgar
totalmente p
rocedente a pretensão deduzida na inicial,
“declarando a inexistência de débito entre as partes, com a condenação da Apelada à devolução em dobro dos valores indevidamente descontados e ao pagamento de indenização por danos morais”
,
ou, subsidiariamente, seja ela anulada determinando-se a reabertura da instrução probatória
para a
realização de perícia grafotécnica
no contrato em questão
.

Do cotejo dos autos, constado que o recurso comporta provimento em sua pretensão principal.
Vejamos.

Constou da sentença vergastada, no que
pertine
:

“(...)
Devidamente citado, o Requerido apresentou Contestação no Id. 123581216, alegando, preliminarmente, impugnação ao valor da causa,
indeferimento da inicial, irregularidade na procuração. No mérito, aduziu, em suma, que possui relação jurídica com a Parte requerente, apresentando prova de que a Autora se beneficiou do valor do empréstimo.

Impugnação à Contestação no Id. 101485684.

Requerimento de produção de provas nos Ids. 105830350 e 107281369
.

Decisão saneadora à Id. 131928307,
indeferindo a produção de prova pericial e oral
, deferindo prova documental
.

Decisão à Id. 154372979 declarando encerrada a instrução.

Alegações finais nos Ids. 154855680 e 157408869.

É o relatório. Decido.

Em análise aos elementos e circunstâncias que envolvem a controvérsia, tenho os pedidos iniciais não merecem acolhimento, senão vejamos.

Incumbe à parte requerida, em ação de índole consumerista, provar a veracidade de seus argumentos, na qualidade de fornecedora de serviços, seja em razão da inversão do ônus da prova, seja porque as assertivas são fatos extintivos/modificativos do direito do autor, nos termos do art. 373, inc. II, do CPC
.

Compulsando os autos verifica-se que a parte requerida
conseguiu comprovar, satisfatoriamente, com a Contestação e os documentos juntados, os fatos que contradizem as alegações da parte requerente trazidas com a exordial
e, assim, provando o que afirmou com a defesa
.

Com efeito, o que se tem de relevante para o deslinde da controvérsia
é saber se a parte requerente realizou a contratação do empréstimo junto a instituição financeira e, se realmente, o valor lhe foi disponibilizado
.

Em que pese às alegações da parte de que nunca realizou qualquer relação jurídica com a parte requerida, que ensejasse a realização da cobrança,
esta última conseguiu demonstrar que houve a celebração de negócio jurídico entre as partes, mediante comprovante de TED, demonstrando que foi transferida para conta em nome do Requerente, a quantia de R$ 2.997,18, em razão da contratação de empréstimo consignado
.

Ainda,
restou comprovado que o valor contratado foi devidamente disponibilizado ao Requerente, e o pagamento da parcela veio descontado, normalmente, a durante alguns meses
.

Sendo assim, com a mudança das cláusulas contratuais, valor e quantidade das parcelas,
é inegável que a parte tomou o empréstimo financeiro, a qual é obrigada a adimplir, sob pena de enriquecimento ilícito
.

Ora, da simples análise dos documentos juntados aos autos, é possível se inferir, claramente, que a contratação fora realizada pela parte requerente, constando de forma cristalina se tratar de cédula de crédito bancário com desconto no benefício previdenciário recebido em conta.

No mesmo sentido, não pode a Parte alegar desconhecer a contratação de empréstimo, se durante mais de 01 (um) ano, de forma reiterada e frequente, houve o desconto em sua conta de benefício.

Outrossim,
a parte requerente não trouxe aos autos qualquer documento capaz de desconstituir as sólidas argumentações e documentos da parte requerida
.

Dessa forma, restou comprovada a existência da relação jurídica entre as Partes e que, de fato,
a Parte requerente contratou os serviços da instituição financeira requerida, sendo a cobrança devida
. Nesse sentido, a Jurisprudência: (...)

Dessa feita, o conjunto probatório autoriza a conclusão de que houve relação negocial firmada entre as Partes, e que as cobranças dos valores se deram em razão de efetiva contratação, não havendo que se falar em qualquer ilicitude praticada pela parte requerida.

Assim, não se verificando a ocorrência de qualquer conduta ilícita ou indevida pela parte requerida, não há que se falar em ocorrência de dano moral, uma vez que ausentes os requisitos necessários para que haja o dever de indenizar.

Por todo o exposto,
julgo improcedente a presente
demanda.

Outrossim, julgo extinto o presente feito, com resolução do mérito, com fundamento no artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil.

Condeno a Parte requerente ao pagamento das custas e despesas processuais, bom como honorários advocatícios no patamar de
10% sobre o valor da causa
, nos termos do artigo 85, §2°, do CPC.
Suspendo a exigibilidade
pelo prazo de 05 (cinco) anos em razão da gratuidade de justiça deferida no Id. 94757828, nos termos do art. 98, § 3º, do CPC.
(...)” (ID.
247345678
) (
g.n
.)

Pois bem.

Como visto,
a relação jurídica travada entre as partes,
à
toda evidência, sujeita-se às regras dispostas pelo Código de Defesa do Consumidor, pois há a figura do consumidor e do fornecedor denominad
a
pelos
arts
. 2º e 3º da Lei Consumerista.

Ass
im
, o ônus da prova acerca da existência de débito é de responsabilidade do fornecedor,
no caso, da Instituição Financeira,
a teor do
art. 14, §
3º, I e II, do CDC,
in
verbis
:

“Art. 14. O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequa
das sobre sua fruição e riscos.

(...)

§ 3° O fornecedor de serviços só não será responsabilizado quando provar:

I -
que
, tendo prestado o serviço, o defeito inexiste;

II -
a
culpa exclusiva do consumidor ou de
terceiro
.”

Por sua vez, o art. 373 do CPC prevê a distribuição da carga de responsabilidade sobre as provas a serem produzidas no processo pelas partes, e o inciso II desse dispositivo legal determina ser do réu a incumbência de demonstrar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor.

Em se tratando de ação declaratória de inexistência de débito, a própria natureza jurídica da demanda faz com que repouse sobre o réu a obrigação de demonstrar a origem e licitude da cobrança, já que inviável a parte autora a produção de prova negativa de justa causa para a dívida.

Frise-se que a Apelante demonstrou sua boa-fé, ao procurar o PROCON previamente para tentar solucionar o problema, ocasião em que inclusive concordou com a devolução do valor do empréstimo que não reconhece, conforme se
vê
:

(Processo Administrativo n. 124/2022/PROCON, ID. 247344692)

Ocorre que
, apesar de
o
BANCO
juntar aos autos o contrato com a suposta assinatura da parte autora, verifica-se que esta foi devidamente impugnada pela
Apelante
no momento oportuno (impugnação à contestação em ID.
247345657
).

Todavia, a Instituição Financeira limitou-se a
requerer o depoimento pessoal da parte autora e a expedição de ofício ao Banco Bradesco para que acostasse o extrato bancário da Apelante, com o fim de demonstrar eventual recebimento e utilização dos valores disponibilizados, ou seja, além de não comprovar a licitude da contratação,
também não requereu a realização de prova pericial nos contratos em discussão
(ID. 247345662).

Como se sabe, quando há impugnação específica da autenticidade do contrato,
o ônus da comprovação de sua higidez se transfere à Instituição Financeira que produziu o documento
, conforme dispõe o art. 429, II, do CPC, corroborado pelo Tema n. 1.061 do STJ, segundo o qual:

“
Na hipótese em que o consumidor/autor impugnar a autenticidade da assinatura constante em contrato bancário juntado ao processo pela instituição financeira, caberá a esta o ônus de provar a autenticidade

(CPC,
arts
. 6º, 369 e 429, II)
.” (STJ. Tema n. 1.061. Leading case: REsp n. 1.846.649/MA, Rel. Min. Marco Aurélio
Bellizze
, Segunda Seção, j. 24/11/2021,
DJe
09/12/2021) (
g.n
.)

Não bastasse isso
,
é nítido
na hipótese
que a assinatura d
a

Apelante
se encontra diferente dos seus documentos,
ao contrário do que quer fazer crer a Instituição Financeira Apelada.

Isso porque,
o
BANCO

A
pelado anexou
à contestação
uma averiguação interna de fraude, diante da
reclamação
da consumidora
negando a
solicitação do empréstimo
, que c
oncluiu pela ausência de fraude
na assinatura
, onde consta o seguinte quadro comparativo:

(
Formulário
d
e Contestação C6
, ID.
247345653
)

No entanto,
resta patente que
a referida averiguação não foi feita corretamente, uma vez que
não fez a comparação com
a
real assinatura constante no instrumento contratual

n.
010015280621

combatido nestes autos
,
a qual
, à toda evidência, diverge dos documentos pessoais da Apelante
, vejamos:

(Cédula de Crédito Bancário n. 010015280621, ID. 247345651, p. 3)

Portan
to, considerando que incumbia à Instituição Financeira
a comprovação da
autenticidade da assinatura aposta no contrato em questão, demonstrando a validade da
contratação objeto da cobrança negada pela parte autora, a teor do que determina o
art.
373, II, do
CPC
, é de se reconhecer a irregularidade do desconto objeto da lide,
de modo que o recurso
de apelação deve ser provido, reconhecendo a inexistência da relação jurídica entre as partes, incidindo, no caso em exame, a teoria da responsabilidade objetiva, devendo o Banco apelado responder pelos danos que vier a causar ao consumidor, independentemente da configuração da culpa.

No mesmo
sentido:

“APELAÇÃO CÍVEL. CONSUMIDOR. CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE COBRANÇA DE TARIFAS C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA DE URGÊNCIA. DESCONTOS EM CONTA-CORRENTE A TÍTULO DE “TARIFA BANCÁRIA CESTA B. EXPRESSO” ORIUNDOS DE PACOTE DE SERVIÇOS DO ALUDIDO
BANCO, QUE NÃO DEMONSTROU A EFETIVA CONTRATAÇÃO OU AUTORIZAÇÃO POR PARTE DA CONSUMIDORA. DANO MATERIAL CONFIGURADO. CONDUTA QUE IMPLICOU REDUÇÃO EM SEU BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO
. INDENIZAÇÃO PATRIMONIAL CORRETAMENTE ESTABELECIDA NA SENTENÇA. RESTITUIÇÃO DO INDÉBITO NA
FORMA DOBRADA PORQUE CONFIGURADA A MÁ-FÉ. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.”
(TJ
RN
.
APELAÇÃO CÍVEL: 0800311-25.2023.8.20.5108, Relator
a
:
Desa. Berenice
Capuxu
de Araujo Roque
,
j.
18/12/2023,
2ª
Câmara Cível,
p.
18/12/2023)
(
g.n
.)

Na hipótese, restou incontroverso que
houve o desconto de valores
indevidamente
da folha de pagamento da parte autora,
verba de caráter alimentar e essencial à sua subsistência
, gerando um sentimento de insegurança e aflição diante da redução de sua renda mensal
.

Há que se considerar ainda que a Apelante, logo após constatar o desconto da parcela do empréstimo em seus vencimentos, insurgiu-se contra
o mesmo
, demonstrando inconformismo imediato, atitude condizente com a boa-fé.

Desse modo, encontram-se presentes o ato ilícito, o nexo causal e o dano (presumido) que impõe à
Instituição Bancária
o dever reparatório.

Já no que diz respeito ao
quantum
, não se olvida que o valor da indenização

deve atender às circunstâncias do caso concreto, não podendo ser irrisório a ponto de nada representar ao agente que sofre a agressão, assim como não pode ser exagerado a ponto de propiciar enriquecimento sem causa, sem esquecer, contudo, a função pedagógica de reprimenda pecuniária.

O ressarcimento pelo dano moral decorrente de ato ilícito é uma forma de compensar o mal causado e não deve ser usado como fonte de enriquecimento ou abusos. Dessa forma
, a indenização deve ser feita caso a caso, com bom senso e moderação, respeitando um patamar razoável, atentando-se à proporcionalidade relacionada ao grau de culpa, as circunstâncias que o envolveram, extensão e repercussão dos danos, capacidade econômica, as características individuais e o conceito social das partes.

Além disso, este
numerário deve proporcionar à vítima satisfação na justa medida do abalo sofrido, produzindo, no causador do mal, impacto bastante para dissuadi-lo de igual procedimento, forçando-o a adotar uma cautela maior, diante de situações como a descrita nestes autos.

Neste aspecto, tendo em vista as peculiaridades do caso, especificamente quanto ao valor descontado
dos proventos da Apelante
(
R$ 2.674,80
), entendo que o valor fixado
não pode
configura
r
uma quantia irrisória,
se mostra
ndo

adequado ao presente caso
uma indenização no valor de
R$
6
.000,00 (
seis
mil reais)
, montante que atende os objetivos mencionados
.

Em casos análogos já decidiu esta e. Corte:

“APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃ JURÍDICA E DANOS MORAIS - EMPRÉSTIMO CONSIGNADO - DESCONTOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO - CONTRATAÇÃO NÃO COMPROVADA - INEXISTÊNCIA DA RELAÇÃO JURÍDICA - AUSÊNCIA DE CONTRATO -
DANO MORAL CONFIGURADO
-

VALOR MAJORADO
- SENTENÇA REFORMADA - RECURSO PROVIDO. Configura falha na prestação do serviço a conduta da instituição financeira que realiza descontos no benefício previdenciário do consumidor, relativos a contrato de empréstimo consignado, cuja contratação não foi comprovada. Se ausente comprovação da origem da dívida questionada, é caso de declarar a inexistência da relação jurídica, bem como resta configurada situação geradora de danos morais. No arbitramento do valor dos danos morais, há que levar em conta as circunstâncias do caso concreto, é dizer, as condições das partes, o comportamento da parte e, principalmente, a finalidade da reparação do dano moral, que é, de um lado, compensar o dano ocorrido, e, de outro desestimular a conduta abusiva.” (TJMT. N.U 1002319-22.2022.8.11.0049, Câmaras Isoladas Cíveis de Direito Privado, Rel. Des. Guiomar Teodoro Borges, 4ª Câmara de Direito Privado, j. 25/10/2023,
DJe
27/10/2023) (
g.n
.)

APELAÇÕES CÍVEIS
-
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C NULIDADE DE CONTRATO C/C PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA E CONDENAÇÃO EM DANOS MORAIS - PERÍCIA GRAFOTÉCNICA REALIZADA NOS AUTOS
-
LEGITIMIDADE DA CONTRATAÇÃO NÃO COMPROVADA
-
DESCONTOS IMOTIVADOS
-
INDENIZAÇÃO DEVIDA
-

MONTANTE MAJORADO

-
RESTITUIÇÃO EM DOBRO DO INDÉBITO
-
MÁ-FÉ DO CREDOR CONSTATADA
-
COMPENSAÇÃO DOS VALORES
-
INVIABILIDADE
-
RECURSO DO AUTOR PARCIALMENTE PROVIDO E DO RÉU NÃO PROVIDO. Se a
instituição financeira não comprova a regularidade do empréstimo consignado, tem-se por inexistente a dívida.
O montante indenizatório deve atender aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade bem como ao caráter satisfativo-pedagógico da medida
. Constatada a má-fé, as parcelas imotivadamente descontadas devem ser restituídas em dobro (art. 42 do CDC). É vedada a compensação de valores se o réu não comprova a disponibilização do montante do empréstimo ao autor.” (TJMT - APELAÇÃO CÍVEL: 10004464520218110041, Relator: Rubens De Oliveira Santos Filho, j. 19/06/2024, 4ª Câmara de Direito Privado, p. 21/06/2024) (
g.n
.)

Por fim, reconhecido o vício na contratação, resta evidente o dever de a Instituição Financeira restituir os valores descontados indevidamente, na forma simples, após a devida apuração em sede de liquidação de sentença.

Nesse sentido:

“
APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - EMPRÉSTIMO CONSIGNADO - CONTRATAÇÃO NÃO COMPROVADA PELO BANCO - INEXISTÊNCIA DA RELAÇÃO JURÍDICA - AUSÊNCIA DE CONTRATO -
RESTITUIÇÃO NA FORMA SIMPLES DOS VALORES DESCONTADOS INDEVIDAMENTE
- DANOS MORAIS – CONFIGURADO - SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Configura falha na prestação do serviço a conduta da instituição financeira que realiza descontos no benefício previdenciário do consumidor, relativos a contrato cuja contratação não foi comprovada.

Se ausente comprovação da origem da dívida questionada, é caso de declarar a inexistência da relação jurídica, bem como resta configurada

situação que determina a devolução, na forma simples, dos valores descontados indevidamente
, porque não comprovada a má-fé na conduta da instituição financeira.

No arbitramento do valor dos danos morais, há que levar em conta as circunstâncias do caso concreto, é dizer, as condições das partes, o comportamento da parte e, principalmente, a finalidade da reparação do dano moral, que é, de um lado, compensar o dano ocorrido, e, de outro desestimular a conduta
abusiva.
”
(
TJMT.
N.U 1036377-12.2021.8.11.0041,
Câmaras Isoladas Cíveis de Direito Privado, Des. Guiomar Teodoro Borges
,
4ª
Câmara de Direito Privado,
j.
17/07/2024,
DJ
e
20/07/2024)
(
g.n
.)

Diante do exposto,
DOU
PROVIMENTO
ao recurso de apelação d
e

ROSA BERNARDO DA SILVA
,
reformando a sentença vergastada para
JULGAR
PARCIALMENTE
PROCEDENTE
a pretensão deduzida na in
i
cia
l
, a fim de:
a)

DECLARAR
a inexistência da dívida decorrente do contrato n.
010015280621
;
b)

CONDENA
R

o

BANCO C6 CONSIGNADO S/A

ao pagamento de indenização por danos morais no valor de
R$ 6.000,00 (seis mil reais)
, com
correção monetária pelo
INPC
incidindo
desde o arbitramento (
Súm
.
362 do STJ) e juros de mora
de 1% (um por cento) ao mês
de
sde
a prática do ato ilícito
(data d
o contrato
)
,
nos termos da
Súm
.
54 do STJ;
c)
bem como
à devolução simples dos valores indevidamente
descontados
de
ROSA BERNARDO DA SILVA
, acrescidos de correção monetária pelo INPC

e juros de mora de 1% (um por cento) ao mês,
a partir de cada desembolso (Súmulas n. 43 e 54 do STJ)
,
devendo os
c
á
lcul
os observar a data em que a
Lei n. 14.905/2024
passa
a produzir efeitos, após o que o cálculo da correçã
o monetária e dos juros de mora, dos danos morais e materiais,
dever
ão
observar os índices dos
arts
. 389, parágrafo único, 406 e §§ do CC,
devendo ainda ser
observada a
possibilidade de
compensação com valores eventualmente
creditados
não devolvidos,
a ser apurado em sede de liquidação
do julgado;

d)
INVERTER
, por corolário lógico, o
s
ônus de sucumbência, mantendo o percentual fixado na origem,
devendo, contudo, incidir sobre o valor da condenação,
conforme art. 85, §2º, do CPC.

Sem honorários recursais, uma vez que condicionado ao improvimento ou não conhecimento do recurso da parte contrária, sendo, portanto, incabível quando for provida a apelação, como na espécie
(
STJ, Tema n. 1.059, REsp n. 1.864.633/RS, Rel. Min. Paulo Sérgio Domingues, Corte Especial, j. 09/11/2023,
DJe
21/12/2023)
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/11/2024